Tribunal: TJDFT
Processo: 0719727-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719727-92.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ATHENAS RECORRIDO: ATAILSON RIBEIRO SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. DÉBITOS ANTERIORES. RESPONSABILIZAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. INDEFERIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência do col. STJ, ressalvado posicionamento pessoal, o credor fiduciário não responde por débitos condominiais vencidos anteriormente à consolidação da propriedade, razão pela qual, ainda que a consolidação ocorra no curso da execução de taxas condominiais, não poderá ser incluído no polo passivo (Lei 9514/97 27 § 8; CC 1368B). 2. A estabilização do feito executivo, inclusive quanto às partes, inviabiliza, por si só, a inclusão do credor fiduciário no polo passivo da execução, ainda que a consolidação da propriedade do imóvel ocorre no curso do processo (CPC/2015 109). 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 1.345 do Código Civil, 27 e 39, ambos da Lei 9.514/1997, sustentando que a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário (no caso, a Caixa Econômica Federal) implica a transferência da titularidade plena do imóvel a ele após o inadimplemento do devedor. Afirma que os débitos condominiais são obrigações de natureza propter rem, ou seja, são débitos que acompanham o próprio imóvel e transferem-se automaticamente ao seu titular, independente da vontade das partes; b) artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, argumentando que a inclusão da CEF no polo passivo da presente ação atrai a competência da Justiça Federal para julgar a presente causa. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Ao final, pede a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como que as publicações pertinentes ao feito sejam realizadas em nome dos advogados Bruno Silveira Costa, OAB/DF 41.099, Diego de Casrilevitz Rebuelta Neves, OAB/DF 36.528, e Ivo Silva Gomes Júnior, OAB/DF 38.725 (ID 65283474). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 1.345 do Código Civil, 27 e 39, ambos da Lei 9.514/1997. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que se refere ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025